Tribunal: TJSP
Processo: 1096624-22.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável - RMC. Alegação da autora de que pretendeu contratar empréstimo consignado e que o banco disponibilizou cartão de crédito. Pedido de cancelamento do cartão, devolução de saldo credor e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável - RMC. Alegação da autora de que pretendeu contratar empréstimo consignado e que o banco disponibilizou cartão de crédito. Pedido de cancelamento do cartão, devolução de saldo credor e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Ausência de prova de vício de consentimento ou verossimilhança das alegações do apelante. Validade da contratação. Ausência de saldo credor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.